Tribunal: TJSP
Processo: 2125801-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Alimentos – A r. decisão agravada deferiu chamamento ao processo e determinou a inclusão do terceiro filho (que atua como advogado da autora) no polo ativo - Chamamento ao processo é modalidade de intervenção para que o terceiro integre o polo passivo - A narrativa da inicial demonstra que esse terceiro filho tem interesse de agir no reconhecimento judicial da

Ementa:

Agravo de Instrumento – Alimentos – A r. decisão agravada deferiu chamamento ao processo e determinou a inclusão do terceiro filho (que atua como advogado da autora) no polo ativo - Chamamento ao processo é modalidade de intervenção para que o terceiro integre o polo passivo - A narrativa da inicial demonstra que esse terceiro filho tem interesse de agir no reconhecimento judicial da obrigação dos dois irmãos (um é o agravante) - Nesse contexto, deve ele integrar o polo ativo, mas não através de chamamento ao processo - Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125801-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
GALAOR DE ARAUJO BORTOLETTO, são agravados CASSIA DE ARAUJO
BORTOLETTO e LUIZ FERNANDO DE ARAUJO BORTOLETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125801-91.2020.8.26.0000 - JV 22407
2
VOTO N°: 22407
AGRV. No: 2125801-91.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE.: GALAOR DE ARAÚJO BORTOLETTO
AGDO.: CÁSSIA DE ARAÚJO BORTOLETTO
Agravo de Instrumento Alimentos A r. decisão agravada
deferiu chamamento ao processo e determinou a inclusão do
terceiro filho (que atua como advogado da autora) no polo
ativo - Chamamento ao processo é modalidade de
intervenção para que o terceiro integre o polo passivo - A
narrativa da inicial demonstra que esse terceiro filho tem
interesse de agir no reconhecimento judicial da obrigação
dos dois irmãos (um é o agravante) - Nesse contexto, deve
ele integrar o polo ativo, mas não através de chamamento ao
processo - Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em ação de alimentos proposta pela mãe (Cássia de Araújo Bortoletto)
em face de dois filhos (Galaor de Araújo Bortoletto e Ana Luiza de Araújo
Bortoletto), deferiu chamamento ao processo e determinou a inclusão do
terceiro filho (que atua como advogado da autora) no polo ativo.
Recorre o primeiro réu.
Sustenta que não há litisconsórcio ativo, pois seu irmão
também deve contribuir para o sustento da mãe e deve integrar o polo
passivo. Pede justiça gratuita.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125801-91.2020.8.26.0000 - JV 22407
3
resposta.
É o relatório.
A autora tem 3 filhos.
Ela propôs a ação em face de dois, porque não tem
condições de se sustentar.
Informa na inicial que o terceiro filho é o advogado que
a representa (fls. 10).
Assevera que esse filho já lhe presta assistência
financeira e emocional.
Afirma que desde agosto de 2014 está sob os cuidados
dele, que tentou uma solução com os réus (fls. 11).
Alega que em julho/2019 nasceu o neto, o que
sobrecarregou ainda mais esse filho (fls. 12).
Pacífico que os 3 filhos têm o dever de contribuir para a
subsistência da autora conforme a capacidade financeira de cada um e as
necessidades dela.
A r. decisão agravada deferiu pedido de um dos réus
(agravante) de chamamento ao processo desse terceiro filho e determinou a
sua inclusão no polo ativo da ação.
Em
que
pese
esse
respeitável
entendimento,
o
chamamento ao processo é para que o terceiro integre o polo passivo.
Esse filho não tem legitimidade ativa para o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125801-91.2020.8.26.0000 - JV 22407
4
alimentos proposto pela mãe.
Em princípio, ele deveria integrar o polo passivo, pois
também tem obrigação de contribuir para a subsistência da genitora.
No caso concreto, evidente que isso é impossível.
A narrativa da inicial demonstra que esse terceiro filho
tem interesse de agir no reconhecimento judicial da obrigação dos dois réus.
Nesse contexto, deve ele integrar o polo ativo, mas não
através de chamamento ao processo.
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para afastar a determinação de chamamento ao processo.
MARY GRÜN
Relatora